Tribunal: TJMT
Processo: 1004558-69.2024.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004558-69.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS VITOR DA COSTA SILVA - CPF: 071.212.131-50 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA - CPF: 951.060.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA BUSCA VEICULAR E DO INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – DILIGÊNCIAS QUE OCORRERAM APÓS SURGIREM FUNDADOS MOTIVOS QUE AS JUSTIFICAVAM – MÉRITO: PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE USO – IMPROCEDÊNCIA – TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA, ACERTADAMENTE, PARA MODULAR A FRAÇÃO PARA 1⁄2 (METADE) –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há ilegalidade na busca veicular quando a abordagem policial decorre da constatação de atitude suspeita do condutor que, ao avistar a viatura policial, muda repentinamente sua direção e ingressa em posto de combustível.

2.

No crime de tráfico de drogas, caracterizado como crime permanente, o ingresso em domicílio se justifica quando, após a apreensão de porção de droga com o suspeito, este confessa a existência de mais entorpecentes em seu local de trabalho e autoriza o ingresso dos policiais no recinto.

3.

A alegação de ser usuário não afasta, por si só, a prática do crime de tráfico, conforme Enunciado nº 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do TJMT, mormente quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a mercancia de entorpecentes.

4.

A expressiva quantidade de droga apreendida (479,58g de maconha), aliada à confissão inicial do réu aos policiais e demais circunstâncias do caso, demonstram claramente a prática do crime de tráfico, inviabilizando a pretendida desclassificação para o delito de uso.

5.

A simples presença dos requisitos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 não gera direito à aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado, que pode ser modulada conforme as particularidades do caso concreto, especialmente a quantidade e natureza da droga apreendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Marcos Vitor Da Costa Silva
contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. (ID 219079292).

Em suas razões recursais, o apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por meio da busca veicular, alegando ausência de fundada suspeita para a abordagem, bem como a ilegalidade do ingresso policial em sua residência sem autorização. No mérito, pleiteou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima (2/3). (ID 225608154).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso. (ID 232381655)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar: Nulidade das provas obtidas através da busca veicular e do ingresso dos agentes policiais no domicílio do recorrente. Inviabilidade. Diligências que ocorreram após surgirem fundados motivos que as justificavam. Mérito: Pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso. Improcedência. Traficância devidamente comprovada. Palavras firmes e coerentes dos Policiais Militares. Significativa quantidade de droga. Pretendida a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Quantidade da droga utilizada, acertadamente, para modular a fação para 1⁄2 (metade).
Pelo improvimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca dos fatos, narra a denúncia: (ID 219079261)

“
Consta do incluso inquérito policial que na data de 06/02/2024, por volta das 13h49min, no “Posto Fórum”, situado na Rua São Sebastião, Bairro Vila São Sebastião, nesta cidade, o denunciado MARCOS VITOR DA COSTA SILVA foi preso em flagrante delito por vender, trazer consigo, guardar e manter em depósito 02 (duas) porções, perfazendo massa líquida de 479,58 g (quatrocentos e setenta e nove gramas e cinquenta e oito centigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 142761035.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas quando se deparou com o denunciado em seu veículo V/W Gol, cor cinza, placa JZD-4472, rebaixado, em atitude suspeita, chegando no referido estabelecimento comercial, oportunidade em que o abordou.

Diante da justa causa, realizou-se revista, ocasião em que se apreendeu 01 (um) tablete de maconha.

Logo, o denunciado informou que estava vendendo droga, ao passo que indicou que havia mais entorpecentes guardados no seu local de trabalho, oportunidade em que os policiais, cumprindo dever de ofício, para lá se dirigiram e apreenderam outro tablete de maconha (Termo de Exibição e Apreensão, ID 142761015).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Adequando-se, a conduta de MARCOS VITOR DA COSTA SILVA ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas”.

DA PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA BUSCA VEICULAR E DO INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade das provas obtidas através da busca veicular e do ingresso dos agentes policiais no domicílio do recorrente, a defesa sustenta que a abordagem ao apelante foi realizada sem fundada suspeita, bem como o ingresso na residência ocorreu sem consentimento, o que tornaria as provas ilícitas.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a busca veicular e o posterior ingresso na residência do apelante ocorreram em consonância com as garantias constitucionais e legais, estando presentes os requisitos exigidos pelos arts. 240, §1º, "d" e 244 do Código de Processo Penal.

Em relação à abordagem inicial, os policiais militares Rogério do Monte Pires e Reyner Roosevelt de Souza e Silva, ouvidos em juízo (ID 219079290), foram unânimes ao relatar que avistaram o veículo do apelante, um Gol rebaixado com vidros escuros, e observaram comportamento suspeito quando, ao avistar a viatura, o condutor repentinamente entrou no posto de combustível "Fórum". Tal comportamento evidentemente configurou fundada suspeita para a abordagem e revista pessoal/veicular, nos termos do que autoriza o art. 244 do CPP.

Conforme asseverou a testemunha Rogério do Monte Pires:

"A gente estava fazendo uma ronda na Avenida Brasil. Quando a gente viu o gol dele, carro rebaixado, o vidro muito escuro. Foi como a gente resolveu fazer a abordagem. Na hora que ele viu a viatura, ele ia sentido a Avinda Brasil. Ele viu a viatura, ele tentou disfarçar e entrou no posto fórum (...) fizemos uma revista e achamos a droga com ele."

Da mesma forma, a testemunha policial Reyner Roosevelt de Souza e Silva confirmou:

"
Estávamos lá pela avenida rodovia Internacional, quando avistamos o veículo rebaixado. Fizemos o acompanhamento e ele adentrou ao posto de combustível fórum e quando ele parou a gente fez uma abordagem, aí foi localizado dentro do veículo uma porção de uma substância análoga a maconha
."

A mudança repentina de direção de um veículo ao avistar uma viatura policial configura, sim, fundada suspeita para a abordagem, conforme já pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. No caso em tela,
os policiais não efetuaram a abordagem baseados apenas em características físicas do veículo ou do condutor, mas sim em razão do comportamento evasivo demonstrado pelo apelante
.

Já no que se refere ao ingresso no local de trabalho do apelante, onde foi encontrada a segunda parte da droga, também não há nulidade a ser reconhecida. O próprio recorrente, após a apreensão da primeira porção de entorpecente e ao ser indagado, confessou aos policiais que possuía mais drogas em seu local de trabalho, levando-os voluntariamente até lá. A prova dessa autorização está nos depoimentos dos policiais, que foram firmes e coerentes ao relatarem que o apelante autorizou o ingresso e indicou o local exato onde estava o entorpecente.

Conforme apontado pelo policial Reyner:

"Em entrevista com o mesmo, ele acabou confessando que teria mais droga no local onde ele estava trabalhando e estaria traficando, pois estaria devendo para um agiota e estava sendo ameaçado pelo agiota e com medo e precisando de dinheiro ele começou (...) é, eu acompanhei ele, como ele já estava, já estava detido pela questão da droga que foi localizado por ele. Quando chegou no imóvel, entrei junto com ele. Aí ele falou que a droga estava em cima do guarda roupa. E eu peguei. Conduzimos ele para a delegacia (...) Ele autorizou a entrada no imóvel, falou o local onde estava, ele estava com a chave."

Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, não havendo razão para desconsiderá-lo simplesmente em razão da função exercida pelas testemunhas. No caso em análise, os depoimentos dos policiais foram coesos e harmônicos entre si, não havendo motivos para duvidar de sua veracidade.

Ademais, é pertinente destacar que o tráfico de drogas caracteriza-se como crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo. Conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito.

No caso concreto, os policiais já haviam encontrado uma porção de droga com o apelante, que confessou a existência de mais drogas em seu local de trabalho, configurando situação clara de flagrante delito de crime permanente. Além disso, há prova nos autos de que o próprio apelante autorizou o ingresso dos policiais no local e indicou onde estava a droga, o que torna a diligência absolutamente legal.

Portanto, rejeito a preliminar arguida pela defesa.

DO MÉRITO

Da pretendida desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal, verifica-se que não há elementos nos autos que possam fundamentar tal pretensão.

Ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que o apelante praticava o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Foram apreendidas com ele duas porções de maconha, totalizando 479,58g (quatrocentos e setenta e nove gramas e cinquenta e oito centigramas), quantidade essa incompatível com o mero consumo pessoal.

Ainda que o apelante alegue ser apenas usuário da substância, a quantidade e o modo como a droga estava acondicionada demonstram claramente a intenção de mercancia. Além disso, conforme os depoimentos dos policiais, o próprio apelante confessou, no momento da abordagem, que estava comercializando drogas para pagar uma dívida com um agiota.

Como bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões (ID 232381655), o policial Reyner Roosevelt de Souza e Silva relatou que "
em entrevista com o mesmo, ele acabou confessando que teria mais droga no local onde ele estava trabalhando e estaria traficando, pois estaria devendo para um agiota e estava sendo ameaçado pelo agiota e com medo e precisando de dinheiro ele começou
."

Da mesma forma, o policial Rogério do Monte Pires afirmou que o aparelho celular do apelante não parava de tocar e que "
inclusive acho que ele tinha marcado de entregar a droga com o rapaz lá na no posto
".

Tais circunstâncias, somadas à quantidade expressiva de droga apreendida (quase meio quilo de maconha), são elementos suficientes para configurar o tráfico de drogas. Deve-se ressaltar que, conforme o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a mera alegação de ser usuário não afasta, por si só, a prática do crime de tráfico, pois é perfeitamente possível que o agente seja ao mesmo tempo usuário e traficante. Nesse sentido, é o Enunciado nº 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

No caso em tela, não há nenhuma prova concreta nos autos que indique que a grande quantidade de droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo pessoal do apelante. Ao contrário, as circunstâncias da apreensão e os depoimentos das testemunhas indicam claramente a prática do delito de tráfico.

Dessa forma, não há como acolher o pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Do pedido subsidiário de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo

O apelante requer, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima, ou seja, 2/3 (dois terços).

O benefício do tráfico privilegiado já foi reconhecido pelo juízo a quo, que aplicou a redução de 1/2 (metade), "modulando a redução nesse patamar em face da quantidade razoável de substância apreendida", conforme consignado na sentença (ID 219079292).

A magistrada sentenciante agiu com acerto ao estabelecer a fração de 1/2, pois, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a quantidade e a natureza da droga são fatores determinantes para a graduação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

No caso concreto, foram apreendidos 479,58g (quatrocentos e setenta e nove gramas e cinquenta e oito centigramas) de maconha, quantidade expressiva que justifica a aplicação da fração intermediária, e não a máxima, como pretende o apelante.

Ressalte-se que, segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a simples presença dos requisitos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 não gera direito à aplicação da fração máxima da minorante, que pode ser modulada dentro dos parâmetros mínimo e máximo previstos, conforme as particularidades do caso concreto, especialmente a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Inclusive, como bem apontado pelo Procurador de Justiça em seu parecer (ID 242082651), "
a magistrada de instância singela reconheceu a minorante do tráfico privilegiado e aplicou, na hipótese, a fração de 1⁄2 (metade), 'em face da quantidade razoável de substância apreendida', uma vez que referido argumento não foi utilizado para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena
(ID n° 219079292)."

Vale destacar que, como bem observado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, "o Apelante nem teria direito ao tráfico privilegiado, porquanto estava a se dedicar à atividade criminosa" (ID 232381655), uma vez que confessou aos policiais que praticava o tráfico para pagar uma dívida com um agiota. Portanto, a concessão da redução na fração intermediária de 1/2 já se mostrou bastante favorável ao réu.

Assim, não há razão para modificar a fração aplicada pelo juízo sentenciante.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, desprovejo o recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025